Tribunal: TJDFT
Processo: 0001559-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME (ART. 340, DO CP). SUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. ANALOGIA ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUNATE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO NA SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. CARTA DE GUIA. EXPEDIÇÃO APÓS JULGAMENTO NA TURMA RECURSAL. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DEPOIS DA DECISÃO DO EXCELSO STF ACERCA DA TEMÁTICA DA PRISÃO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRECEDENTE DO TJDFT – HABEAS CORPUS CRIMINAL – ACÓRDÃO 1217376. RECURSO DO MP CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelações interpostas (pelo MP e pelo réu) em face da sentença que condenou o acusado face a prática do crime previsto no art. 340, do CP, à pena definitiva de 1 (um) mês e 2 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

2. A conduta da comunicação falsa de crime se caracteriza com a demonstração de que o agente provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado.

3. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas, em especial pelas ocorrências policiais n. 10225/2018-2 (ID 11900284 – p. 5/9) e n. 5231/2018-1 (ID 11900284 – p. 19/21), pelo relatório policial n. 786/18-24aDP (ID 11900284 – p. 10/18), pelos termos de declaração (ID 11900284 – p. 22/31) e pela mídia de depoimentos e interrogatório, produzidos em juízo (ID 11900286 – p. 3/6).

4. Com efeito, ressai do conjunto probatório que o réu efetivou a falsa comunicação do furto do veículo Fiat/Stilo, com fins de reavê-lo, já que entendeu ter sido vítima de suposto estelionato em um negócio de compra e venda de imóvel realizado com terceiro (Rubens Alexandre), em que teria dado o alusivo automóvel como parte de pagamento. A comunicação falsa sob exame provocou a ação da autoridade policial, a qual diligenciou para apreender o veículo que circulava com restrição de furto, tendo sido, inclusive, localizado (ID 11900284 – p. 13), o que denota a subsunção da conduta do réu ao tipo penal insculpido no art. 340, do CP.

5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de se conferir à confissão espontânea o mesmo tratamento dispensado à delação premiada, dada a diferença entre a natureza jurídica e finalidade de tais institutos, impossibilitando a aplicação analógica da redução de 2/3, prevista em legislações extravagantes, ao exemplo da Lei de crimes hediondos e Lei de drogas. Nesse sentido: Acórdão 1211467, Relator Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, Julgado em 17/10/2019, DJe 31/10/2019; Acórdão 1204518, Relator George Lopes, 1a Turma Criminal, Julgado em 19/09/2019, DJe 03/10/2019; Acórdão 1202763, Relator Jair Soares, 2a Turma Criminal, Julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso representativo da controvérsia (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013), concluiu ser possível, na segunda etapa da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes. (Acórdão n.1121061, 20170110482547APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 16/08/2018, Publicado no DJE: 05/09/2018). Desse modo, na espécie, a pena deve ser fixada no patamar mínimo, qual seja, 1 mês de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, em razão da compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, bem como por não existirem majorantes ou minorantes.

7. Deve ser aguardado o trânsito em julgado da sentença condenatória para a expedição de carta de sentença. Entendimento que se adota em respeito à decisão do excelso STF acerca da temática da impossibilidade de prisão imediata após o julgamento em segundo grau de jurisdição, salvante a existência de fundamento para a prisão cautelar. Precedente do TJDFT: HABEAS CORPUS CRIMINAL – ACÓRDÃO 1217376, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, julgamento em 21.11.2019.

8. RECURSO DO RÉU CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença reformada, para condenar o réu à pena definitiva de 1 (um) mês de detenção, em regime semiaberto.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.